Tribunal: TJPA
Processo: 0000886-74.2010.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10832 - Roubo
Data de julgamento: 2022-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000886-74.2010.8.14.0004

APELANTE: JOSIMAR OLIVEIRA DA SILVA

ADVOGADO DATIVO: MONIQUE JORDANA MACHADO COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

PENAL.
PLEITO DE
EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. EMPREGO DE ARMA BRANCA (FACA)
. PROVIMENTO. O delito foi praticado com emprego de arma branca, situação não mais abrangida pela majorante do roubo, cujo dispositivo de regência foi recentemente modificado pela Lei n. 13.654/2018, que revogou o inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal. Diante da abolitio criminis promovida pela lei mencionada e tendo em vista o disposto no art. 5º, XL, da Constituição Federal, de rigor a aplicação da novatio legis in mellius, excluindo-se a causa de aumento do cálculo dosimétrico. Entretanto, há a impossibilidade de afastando do aumento de 1/3 (mínimo legal) aplicado na terceira fase do cálculo da pena, já que, houve também a causa de aumento de pena por conta concurso de agentes.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para excluir a majorante do emprego de arma prevista no art. 157, §2º, I do Código Penal, mantendo-se a pena aplicada, tendo em vista que houve a causa de aumento de pena devido ao concurso de agentes.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,
pelo

conhecimento
do recurso e seu
provimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia nove de maio de 2022
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por

JOSIMAR OLIVEIRA DA SILVA
,
impugnando a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Distrital de Monte Dourado,
que o condenou à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses
de

reclusão

e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa,
a ser cumprida em

regime inicial
semiaberto,
pela prática do crime previsto no art. 157,

§2°, I e II do Código Penal.

Consta na denúncia que no dia 21.08.2010, por volta de 05:30h, as vítimas LUCIANE DE JESUS SOUSA e EMANUELA CARLA DE LIMA retornavam de uma festa de aniversário, caminhando pela Rua 96, bairro Vila Intermediária, na cidade de Monte Dourado, quando foram abordadas pelo apelante e um comparsa, os quais encostaram armas brancas (facas) nos pescoços delas e subtraíram, mediante grave ameaça, 01 (um) aparelho celular, da marca Motorola; 01 (uma) carteira de identidade e a quantia de R$ 80,00 (oitenta reais), pertencentes à vítima LUCIANE, empreendendo fuga em seguida.

Tramitando regularmente, o feito foi sentenciado, tendo sido aplicada as penas acima citadas e, inconformado com a condenação, o recorrente requereu o afastamento da causa de aumento de pena referente ao uso de arma, por se tratar de arma branca, diante da revogação do art. 157, §2º, inciso I, do CPB.

Em suas contrarrazões, o r. do Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo
conhecimento e provimento
do recurso.

Por fim, o douto Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
pronunciou-se pelo
conhecimento e seu provimento,
para que seja afastada a majorante do artigo 157, §2°, I, do Código Penal, em razão da novatio legis in mellius, bem como para que seja revista a pena-base, redimensionando-se a pena definitiva.

É o relatório.

Revisão cumprida.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais subjetivos e objetivos, conheço do presente recurso interposto pela
Defesa.

DA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO EMPREGO DE ARMA BRANCA (FACA)

Verifica-se que, na terceira fase, a Magistrada elevou a pena em 1/3 (um terço), ou seja, no mínimo legal, em decorrência das majorantes de emprego de arma e concurso de agentes.

Entretanto, a majorante do emprego de arma prevista no art. 157, §2º, I, do Código Penal deverá ser excluída.

A Lei nº 13.654/2018, com publicação e entrada em vigor no dia 24/04/2018, alterou o crime de roubo previstos no Código Penal, revogando o inciso I do § 2º do art. 157 do CP.

O roubo com emprego de arma de fogo deixou de ser previsto no inciso I do § 2º, mas continua a ser punido agora no inciso I do § 2º-A. Desse modo, quanto à arma de fogo não houve
abolitio criminis
, mas sim continuidade normativo-típica. Entretanto, ocorre que o roubo com o emprego de arma “branca” não é mais punido como roubo circunstanciado. Trata-se, em princípio, de roubo em seu tipo fundamental (art. 157, caput).

Assim, a Lei nº 13.654/2018 deixou de punir com mais rigor o agente que pratica o roubo com arma branca. Pode-se, portanto, dizer que a Lei nº 13.654/2018, neste ponto, é mais benéfica. Isso significa que ela, neste tema, irá retroagir para atingir todos os roubos praticados mediante arma branca.

O Superior Tribunal de Justiça já vem aplicando a revogação promovida pela Lei nº 13.654/2018 e declarando que houve abolitio criminis no que tange à majorante pelo emprego de arma branca.

Nesse sentido:

(...) 5. Extrai-se dos autos, ainda, que o delito foi praticado com emprego de arma branca, situação não mais abrangida pela majorante do roubo, cujo dispositivo de regência foi recentemente modificado pela Lei n. 13.654/2018, que revogou o inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal.

6 . Diante da abolitio criminis
promovida pela lei mencionada e tendo em vista o disposto no art. 5º, XL, da Constituição Federal, de rigor a aplicação da novatio legis in mellius, excluindo-se a causa de aumento do cálculo dosimétrico.

7. Recurso provido para reconhecer a forma consumada do delito de roubo, com a concessão de ordem de habeas corpus de ofício para readequação da pena. (STJ. REsp 1519860/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 25/05/2018)

O Min. Relator Jorge Mussi assim se manifestou:

“(...) Por outro lado, a pena aplicada ao ora agravado está a reclamar novo ajuste. Isto porque sobreveio à decisão agravada a promulgação da Lei n. 13.654, de 23 de abril de 2018, que modificou o Código Penal nos dispositivos referentes aos crimes de furto e roubo. Essa alteração legislativa suprimiu a previsão contida no inciso I do § 2º, do art. 157, que apresentava hipótese de causa especial de aumento de pena relativa ao emprego de arma.

(...) A atual previsão contida no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, incluído pela Lei n. 13.654/2018, limita a possibilidade de aumento de pena à hipótese de a violência ser cometida mediante emprego de arma de fogo (...)

Portanto, não se está diante de continuidade normativa, mas de abolitio criminis, na hipótese de o delito ser praticado com emprego de artefato diverso de arma de fogo”.

Conforme se extrai dos autos, o recorrente realizou a subtração fazendo uso de arma branca – faca. Diante desse fato, forçosa a aplicação da lei nova, mais benéfica ao recorrente, em consonância com o art. 5, XL, da Constituição Federal.

Entretanto, há a impossibilidade de afastando do aumento de 1/3 (mínimo legal) aplicado na terceira fase do cálculo da pena, já que, conforme bem justificado na sentença recorrida, houve também a causa de aumento de pena por conta concurso de agentes.

Diante do exposto,
CONHEÇO
da presente apelação penal interposta pela Defesa, e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para excluir a
majorante do emprego de arma prevista no art. 157, §2º, I do Código Penal, mantendo-se a pena aplicada, tendo em vista que houve
a causa de aumento de pena devido ao concurso de agentes.

É o voto.

Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 10/05/2022